Tribunal: TJES
Processo: 5002336-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO-GERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 135 do Código Tributário Nacional prevê que “são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”.

2.

De acordo com a súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

3. O STJ possui entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no sentido de que dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento, o qual pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.

4. No presente caso, tanto por meio do aviso de recebimento, como por oficial de justiça, não foi possível localizar a empresa executada no seu domicílio fiscal, de modo a gerar uma legítima presunção
iuris tantum

da dissolução irregular a justificar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador.

5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002336-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: GEGE REPRESENTACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO-GERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 135 do Código Tributário Nacional prevê que “são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”.

2.

De acordo com a súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

3. O STJ possui entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no sentido de que dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento, o qual pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.

4. No presente caso, tanto por meio do aviso de recebimento, como por oficial de justiça, não foi possível localizar a empresa executada no seu domicílio fiscal, de modo a gerar uma legítima presunção
iuris tantum

da dissolução irregular a justificar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002336-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADOS:
GEGE REPRESENTAÇÕES LTDA – ME E GERALDO VARNIER

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE COLATINA
contra a decisão (id. 7416800) proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES, nos autos da
Execução Fiscal
manejada em desfavor de
GEGE REPRESENTAÇÕES LTDA – ME
E GERALDO VARNIER
.

Em suas razões, (id. 7416797) o agravante sustenta que o encerramento das atividades da pessoa jurídica de forma irregular justifica o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, por isso não haveria necessidade de comprovação do abuso da personalidade jurídica.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Município de Colatina/Agravante é credor dos Agravados do valor de R$ 8.735,34 (oito mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), devidamente corrigido e atualizado, representado pelas Certidões de Dívida Ativa n.º 0012185 e 0012186/2018 tendo origem no processo administrativo de n.º 02537/2016.

Verifica-se, ainda, a juntada de petição (id. 1867502) pelo Agravante, informando acerca da dissolução irregular da sociedade executada, requerendo, nestes termos, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador da demandada.

Ao apreciar o pleito, o MM. Juiz
a quo
, ao indeferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa agravada, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] Neste caso, deve ser utilizado o Código Civil, que exige dois requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica: a) o requisito objetivo, que consiste na insuficiência patrimonial do devedor; e b) o requisito subjetivo, que consiste no desvio de finalidade ou confusão patrimonial através da fraude ou do abuso de direito.

Pois bem, o Exequente não apresentou qualquer prova da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, que permita a responsabilização pessoal dos sócios da Executada.

O simples encerramento das atividades de uma Pessoa Jurídica não autoriza presumir que isso decorreu de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, pois diversas são as hipóteses que podem provocar o fechamento ou a paralisação de Empresas e só através de Ação Judicial ou Procedimentos Administrativos próprios, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, é que se poderia apurar as causas e respectivas responsabilidades.

Ainda, segundo a jurisprudência do STJ, não se admite o redirecionamento da execução fiscal fundado apenas na dissolução irregular da pessoa jurídica executada, quando não existem provas contra o sócio e/ou o terceiro não sócio, embora exercessem poderes de gerência ao tempo do fato gerador. [...]
(id. nº 7416800).

Posto isto, sabe-se que o art. 135 do Código Tributário Nacional prevê que “
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”
.

Sendo assim, verifico nos autos que o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal (id. 18928525) evidencia a baixa irregular da sociedade empresária, estando em consonância com o que dispõe o enunciado nº 435 da súmula de jurisprudência do STJ, segundo a qual
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
.

É cediço, também, que a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei”, para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo esta a
ratio
da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp nº 1.371.128/RS (Tema 630):
“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”
.

Importante frisar, no entanto, que o fato de haver o retorno negativo do aviso de recebimento enviado ao endereço declarado pela pessoa jurídica não justifica, por si só, o redirecionamento da execução fiscal, sendo necessária a prova da utilização de outros meios de tentativa de localização da empresa, sendo este o entendimento que vem prevalecendo no Colendo STJ,
in verbis
:

[...] para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessária a verificação de cada caso concreto, não sendo suficiente para a presunção de dissolução irregular a simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se que se utilizem de outros meios para verificação da atividade, localização e citação da sociedade empresária.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.907.651/PE, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA
, Primeira Turma, J. 17/10/2022, DJe. 21/11/2022).

No presente caso, possível constatar, que tanto por meio do aviso de recebimento, como por oficial de justiça (id. nº 3191331 e 16409733 dos autos de origem), não foi possível localizar a empresa executada no seu domicílio fiscal, de modo a gerar uma legítima presunção
iuris tantum

da dissolução irregular.

Com base nisso, entendo que estão preenchidos os requisitos necessários a autorizar o redirecionamento da execução para o sócio da sociedade agravada, nos termos do que já decidiu o Colendo STJ:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento no sentido de que “a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular”, o que torna possível a “responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder” (EREsp 852.437/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/11/2008). A matéria, inclusive, é objeto do enunciado 435 da Súmula do STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
(REsp 1643944 / SP, Rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES
, S1 - P
rimeira
S
eção
, julgado em 25/05/2022, DJe 28/06/2022).

[...] segundo a jurisprudência do STJ, não tendo sido encontrada a empresa no domicílio fiscal, e certificada esta circunstância por oficial de justiça, presume-se dissolvida irregularmente, sendo cabível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, nos termos da Súmula 435/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.477.184/RJ, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, J. 8/4/2024, DJe. 11/4/2024).

A respeito, também já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 3. É possível redirecionar a execução fiscal ao sócio, cujo nome esteja incluso na CDA, cabendo a ele o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN (tema 103 do STJ). Precedentes. 4. Na hipótese dos autos, a CDA acostada foi emitida também no nome dos Embargantes. 5. Recurso conhecido para anular a sentença proferida. Pedidos autorais julgados improcedentes. (AC 0016762-94.2018.8.08.0347; Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
; Quarta Câmara Cível; J. 30/05/2022; DJe 13/06/2022).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, com o objetivo de deferir o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, confirmando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão virtual 24-28/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões